Tribunal: TJSP
Processo: 2226464-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora recorrente. Decisão parcialmente reformada. Termo inicial da incidência da multa cominatória que deve remontar à data da segunda intimação pessoal realizada à instituição financeira, na qual foi cientificada do valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora recorrente. Decisão parcialmente reformada. Termo inicial da incidência da multa cominatória que deve remontar à data da segunda intimação pessoal realizada à instituição financeira, na qual foi cientificada do valor da multa. Valor das astreintes. Manutenção. Multa diária fixada em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente a condição financeira da recorrente e a finalidade da medida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.